Tribunal: TJBA
Processo: 8014410-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014410-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TENORIO DANTAS DE SOUZA JUNIOR Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. TEMA 784 DO STF. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em 5º lugar no concurso público promovido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA para o cargo de Operador de Processo de Água e Esgoto na localidade de Região Metropolitana de Salvador/BA (Camaçari). O agravante impugna decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em ação ordinária, na qual sustenta preterição ilícita em razão da contratação de profissionais terceirizados para exercer a mesma função. originalmente previstas, figurando no cadastro de reserva, razão pela qual detém mera expectativa de direito à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a contratação de terceirizados para funções similares à do cargo pleiteado configura preterição arbitrária e imotivada, capaz de transformar a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A contratação de profissionais terceirizados para funções similares à do concurso público, por si só, não configura preterição ilícita, sendo necessário demonstrar que as admissões ocorreram para vagas existentes, de forma arbitrária e imotivada, e em número suficiente para alcançar a posição do candidato no certame. No caso concreto, o agravante não comprovou que a terceirização da função ocorreu de maneira arbitrária e em número suficiente para alcançar sua posição na ordem classificatória, não restando caracterizada preterição ilícita. A ausência de prova inequívoca da preterição impede a concessão da tutela de urgência, pois não se verifica a probabilidade do direito alegado, requisito essencial para a medida antecipatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. A contratação de profissionais terceirizados para funções similares não configura, por si só, preterição ilícita, sendo necessária a comprovação de que as admissões ocorreram de forma arbitrária e imotivada e em número suficiente para alcançar a posição do candidato aprovado. A ausência de prova inequívoca da preterição impede a concessão de tutela de urgência para nomeação de candidato em concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784; STF, RMS 34.516-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/5/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014410-38.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TENORIO DANTAS DE SOUZA JUNIOR e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .